Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-43.2018.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000387-43.2018.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 651.105.011-49 (JUIZO RECORRENTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ELVIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 651.105.011-49 (RECORRIDO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A REMESSA PELA PERDA DO OBJETO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO MUNICIPAL – TÉRMINO DA LEGISLATURA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
– REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1. Tendo havido o término da legislatura em que foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, 2017-2020, ocorre também a extinção automática da CPI.

2. Não há mais se falar, portanto, em interesse processual, diante da perda superveniente dessa condição de ação.

3. Remessa Necessária prejudicada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S): ELVIO DE SOUZA QUEIROZ

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, MM.
Alexandre Paulichi Chiovitti
,
no Mandado de Segurança nº. 0000387-43.2018.8.11.0053, impetrado por
ELVIO DE SOUZA QUEIROZ
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO/MT.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para, reiterando a liminar outrora concedida, determinar a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, autorizada pelo Requerimento de Criação de CPI n.º 001/2018, e a Portaria n.º 03/2018, bem assim o arquivamento definitivo do respectivo processo.

Não houve recurso voluntário pelas partes – id. 124301559.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retificação da r. sentença sob reexame para que a ordem concedida na origem seja denegada – id. 140191653.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, MM.
Alexandre Paulichi Chiovitti
,
no Mandado de Segurança nº. 0000387-43.2018.8.11.0053, impetrado por
ELVIO DE SOUZA QUEIROZ
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO/MT.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Extrai-se dos autos que a parte autora, então prefeito do Município de Barão de Melgaço, ajuizou o presente
writ
ao argumento de ilegalidade em CPI instaurada pela Câmara Municipal daquele Município.

O juízo de primeiro grau concedeu a liminar vindicada, pois evidenciou que não há nenhum prazo para sua conclusão, o que culmina na ilegalidade apontada na exordial, bem como inexiste motivo certo para sua criação, estando os pontos em intensa abstração.

Em sentença, o juízo
a quo
confirmou a tutela e concedeu a segurança vindicada ao seguinte fundamento:

“(...)Neste sentido, o crivo de procedência in casu é medida que se impõe.

Com efeito, in casu, nos documentos apresentados denota-se inexistir qualquer previsão de prazo certo para conclusão dos trabalhos da Comissão.

Destarte, tal omissão fere de morte a dicção do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, o qual dispõe, expressamente, que as CPI’s carecem de prazo certo para sua conclusão.

Como reconhece a jurisprudência pátria, o prazo deve ser certo, embora possa ser prorrogado sucessivas vezes; contudo, não pode haver a instauração de uma CPI sem um mínimo de rigor formal.

“(...) Conquanto o art. 58, §3º, da Constituição Federal preconize que o prazo de funcionamento da CPI deva ser certo, não significa que este, que geralmente é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, não possa ser estendido quando necessário para a conclusão dos trabalhos investigativos. Esse prazo, na verdade, somente não pode ultrapassar o período da legislatura (quatro anos correspondente ao mandato dos vereadores). (...)”. (AI 27981/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016).

Eventual omissão deste predicativo implica ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo, de não se ter por devassados os atos do Poder Executivo, indefinidamente.

No Requerimento de Criação de CPI n.º 001/2018, e a Portaria n.º 03/2018 não se vislumbram qualquer prazo para sua conclusão, o que culmina na ilegalidade apontada na exordial.

A ilegalidade parece hialina.

Ao revés do que se aludiu na manifestação do impetrado, houve, sim, um desrespeito ao comando constitucional já aludido, pois que não se observou a obrigação de se estipular o prazo para investigação. Não há qualquer menção a prazos. A inconstitucionalidade é gritante.

Por óbvio, não é o caso de se impedir as investigações. Apenas que se devem seguir os trâmites legais para tal mister.

Não se pode querer atropelar todo e qualquer regramento em busca da investigação ou da verdade.

Existem leis e estas devem ser observadas.

Porém, a nulidade também persiste em relação aos motivos do ato.

Isto porque não se vislumbra nos atos inquinados de nulos, os motivos certos, como reclama a Carta Magna, para sua criação. Todos os argumentos estão embrenhados em intensa abstração.

Quer-se averiguar supostas irregularidades em gastos com recursos do FETHAB. Mas de se questionar: Quais construções de pontes? Quais veículos alugados e não utilizados? Superfaturamento no pagamento de mão de obra, mais quais? Superfaturamento de conserto de veículos, mais quais?

Enfim, há mais dúvidas do que fatos concretos a serem investigados pela aludida CPI; portanto, não pode permanecer um ato de tamanha importância, com tal grau de abstração.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

“Mandado de Segurança - Impetração com o escopo de declarar a nulidade de ato que instaurou Comissão Especial de Inquérito – CEI na Câmara Municipal, sob a alegação de vícios de composição e de motivação – Ato do Presidente nº 440 que não logrou apresentar "fato determinado" a ser apurado – Inteligência do art. 58, §3º, da Carta Magna – Nulidade do ato de formação da Comissão – Sentença de concessão da segurança mantida – Precedentes da Corte – Reexame necessário não acolhido” (TJSP; Reexame Necessário 1000187-55.2016.8.26.0543; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 16/05/2017; Data de Registro: 16/05/2017).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA. ATO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO DETERMINADO A SER INVESTIGADO. AFRONTA AO ART. 58, § 3º DA CF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA” (TJAM, Mandado de Segurança no. 4002230- 08.2013.8.06.0000, Relator: Des. CLÁUDIO CESAR RAMALHEIRA ROESSING, Câmaras Reunidas, DJe 05/12/2014).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Elvio de Souza Queiroz em face do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CONCEDENDO A SEGURANÇA pleiteada, para, reiterando a liminar outrora concedida, DETERMINAR a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, autorizada pelo Requerimento de Criação de CPI n.º 001/2018, e a Portaria n.º 03/2018, bem assim o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do respectivo processo. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas. Sem honorários advocatícios (...)”

Pois bem.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que determinou a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito do Legislativo Municipal de Barão de Melgaço.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa análise da documentação colacionada, constata-se que o impetrante, ELVIO DE SOUZA QUEIROZ, objetivou o afastamento de ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO/MT, consubstanciado na instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito sem a observância dos requisitos constitucionais, mormente pela ausência de prazo certo e fato determinado.

As Comissões Parlamentares de Inquérito são estabelecidas na forma do artigo 58, § 3º da Constituição Federal:

“As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

Embora
a previsão constitucional faça referência apenas ao Legislativo Federal, bicameral, é pacífico que as comissões também podem ser instauradas pelo Legislativo Estadual, em suas Assembleias Legislativas, e também pelo Legislativo Municipal, em suas Câmaras Municipais, devendo ser observadas as regras constitucionais para tanto.

Assim, é certo que as Câmaras Municipais também tenham a prerrogativa de instaurar comissões parlamentares de inquérito, desde que sejam instauradas mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, a teor do que dispõe expressamente o texto constitucional.

No caso em tela, observa-se que o Requerimento de Criação de CPI n. 001/2018 elenca 06 fatos a serem apurados pelos trabalhos da referida Comissão, com o fito principal de: “apurar responsabilidades por supostas irregularidades cometidas com recursos do FETHAB pelos secretários e prefeito municipal de Barão de Melgaço-MT.” – id. 130746165, fls. 07.

Muito embora a incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termine com a sessão legislativa, no ano em que tiver sido criada (Lei nº 1.579, de 1952, art. 5º, § 2º), nada impede que, por deliberação da respectiva Casa Legislativa, este prazo seja prorrogado dentro da mesma legislatura em curso, pelo tempo que for necessário à realização completa de seus trabalhos.

Vê-se que o termo final de uma CPI sempre será o término da legislatura, período de 04 anos do respectivo mandato dos membros eleitos para os Poderes Legislativos, mas deve haver previamente um prazo, que deve ser certo, fixado para a conclusão da CPI instaurada.

A finalidade do prazo determinado é não permitir que a CPI utilize-se deste expediente para perseguir opositores pelo tempo que abusivamente quiserem, utilizando-se de poderes próprios das autoridades judiciárias, sob pena de se tornar vaga a sua finalidade, ou desviando de seu real escopo investigativo.

No caso em tela, já faz quase cinco anos do ato de instauração da CPI pela Câmara Municipal de Barão de Melgaço, requerimento de 2018. Portanto, é manifesto que cessou a legislatura em que foi instaurada a CPI há mais de 02 anos, já que a legislatura correspondia aos anos de 2017-2020, sendo desnecessária a análise sobre eventual nulidade do ato de instauração da CPI, objeto do presente
writ
.

Conclui-se, portanto, que tendo havido o término da legislatura em que foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, 2017-2020, ocorre também a extinção automática da CPI.

Percebe-se, com isso, que o houve o desaparecimento do objeto recursal por fato superveniente, do qual resultou a ausência do interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade da tutela jurisdicional vindicada.

Nesse sentido, o entendimento das Cortes Superiores:

MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.

(STF, MS 25995 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-01 PP-00183)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉRMINO DA LEGISLATURA EM QUE FOI INSTAURADA A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA CPI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela Companhia Energética de Pernambuco contra o Ato 430, de 1 de junho de 2007, do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar supostas práticas abusivas e lesivas aos direitos dos consumidores, e de averiguar o descumprimento do contrato de alienação do controle acionário, no que tange à obrigação de aplicar 2% em eletrificação rural e de adquirir energia ao menor preço de custo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com apoio no art. 267, VI, do CPC, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, pelos seguintes motivos: a) ocorrência de conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito com a publicação do relatório final no Diário do Poder Legislativo do dia 15/12/2010 (fl. 280, e-STJ); e b) a instauração da CPI deu-se na legislatura passada (16ª) da Assembleia Legislativa de Pernambuco, iniciada em 1º/2/2007 (fl. 257, e-STJ).

3. Com efeito, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STF e do STJ no sentido de que se consideram prejudicadas as ações de Mandado de Segurança e de Habeas Corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes: MS 25.459 AgR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJ 12.3.2010; MS 25.995 AgRAgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 18.9.2009; e RMS 32.614/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/12/2010.

4. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no RMS 36843/PE, 2011/0305650-5, RELATOR: Ministro HERMAN BENJAMIN, ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 11/04/2013, FONTE: DJe 09/05/2013)

T
ranscrevo ainda trecho do esclarecedor voto da lavra do Exmo. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, quando da relatoria no julgamento do HC 71193, de competência do STF:

“(...) 3. A duração do inquérito parlamentar - com o poder coercitivo sobre particulares, inerentes à sua atividade instrutória e a exposição da honra e da imagem das pessoas a desconfianças e conjecturas injuriosas - é um dos pontos de tensão dialética entre a CPI e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal do funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada à lei do que aos regimentos: donde, a recepção do art. 5º, § 2º, da L. 1579/52,
que situa, no termo final de legislatura em que constituída, o limite intransponível de duração, ao qual, com ou sem prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito.
4. A disciplina da mesma matéria pelo regimento interno diz apenas com as conveniências de administração parlamentar, das quais cada câmara é o juiz exclusivo, e da qual, por isso - desde que respeitado o limite máximo fixado em lei, o fim da legislatura em curso -, não decorrem direitos para terceiros, nem a legitimação para questionar em juízo sobre a interpretação que lhe dê a Casa do Congresso Nacional. (...)” Grifo Nosso.

Ante o
exposto, em função da perda superveniente do objeto, resta prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023